Tribunal: STF
Processo: HC 108179
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DE SUA MATERIALIZAÇÃO NOS AUTOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os recursos interpostos antes da publicação do acórdão recorrido são intempestivos. Entendimento quebrantado, tão-somente, naquelas hipóteses em que a decisão recorrida já está materializada nos autos do processo no momento da interposição do recurso, dela tendo tomado ciência a parte recorrente. Precedentes: Inq 2632, da relatoria do ministro Ayres Britto; AI 375.124-AgR e HC 109.260-ED-QO, da relatoria do ministro Celso de Mello; AI 497.477-AgR e HC 85.740-ED, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e AI 497.477-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 



    2. Embargos não conhecidos.